Tribunal: TJSP
Processo: 0074073-17.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Aclaratórios - ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos - promoção/organização de evento - relação de consumo - vício na prestação dos serviços - responsabilidade do fornecedor, dentro em suas instalações, pela segurança - aparato que se mostrou ineficaz - inconformismo de ambas as partes; o do autor marcado por resultado de parcial provimento, e assim para majoração da

Ementa:
Aclaratórios - ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos - promoção/organização de evento - relação de consumo - vício na prestação dos serviços - responsabilidade do fornecedor, dentro em suas instalações, pela segurança - aparato que se mostrou ineficaz - inconformismo de ambas as partes; o do autor marcado por resultado de parcial provimento, e assim para majoração da reparatória moral, com improvimento ao de interesse da embargante - vícios no v. acórdão – inexistência - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - prequestionamento – via inadequada - declaratórios rejeitados.